Tribunal: CARF
Processo: 10950.004245/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004245/2008-96
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
LITÍGIO. PAGAMENTO E LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO.
Não deve ser conhecido o recurso, por perda de objeto, quando constatado que
o débito em litígio foi pago e, consequentemente, liquidado em data anterior ao
julgamento do caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão da desistência do litígio decorrente da liquidação, sem ressalva,
do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso de ofício, interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR,
de fls. 129/136, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições
previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.095.889-6, de
fls. 02/08, lavrado em 05/08/2008, referente ao período de 01/01/2003 a 30/06/2008, com ciência
do RECORRENTE em 06/08/2008, conforme assinatura no próprio auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004245/2008-96
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004245/2008-96

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor de R$ 1.068.830,22 atualizado até a lavratura
do auto de infração.
No Relatório Fiscal da Infração de fl. 07 é destacado que a contribuinte deixou de
informar em GFIP os valores pagos a segurados empregados à título de Previdência Privada
Complementar e os valores pagos a contribuintes individuais à título de Cédulas de Presença, o
que constituiu na infração descrita no art. 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei 8.212/91.
Dispõe o relatório fiscal da multa aplicada (fl. 08), que a multa corresponde a
100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função do
número de segurados da empresa, observado o limite legal por competência, calculada conforme
Relatório Analítico da Multa Aplicada de fls. 09/11.
Consta ainda, à fl. 22, informação de que o presente processo foi apensado ao
processo no 10950.004242/2008-52 (processo principal), e elenca os elementos de provas em
comuns constantes nos autos do processo de obrigação principal.

Da Impugnação
A contribuinte apresentou defesa de fl. 27, em 27/08/2008, requerendo a relevação
da penalidade em face da correção da falta no prazo legal e da inexistência de circunstâncias
agravantes. Na ocasião, juntou os documentos que alegou serem faltantes por ocasião da
lavratura do referido AI (Protocolos de Envio de Arquivos - SEFIP/VER – fls. 28/93), relativos
aos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, como meio de prova.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Curitiba/PR
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
103/104, nos seguintes termos:
Examinando a presença das condições exigidas para acesso ao benefício, constato que,
em pesquisa efetuada nos sistemas CNIS e GFIP/WEB no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de acordo cone o manual próprio, a falta ficou corrigida nas GFIP
retificadoras na rubrica "Previdência Privada Complementar"(f1.08 a 10) no período de
08/2003 a 06/2008. Referidos segurados foram devidamente nominados pela
fiscalização nas planilhas de f1.1348 a 1377 do processo principal AI DEBCAD
37.095.891-8 (COMPROT 10950.004242/2008-52).
- Entretanto, em relação à rubrica "Honorários pagos aos integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal", os beneficiários de tais pagamentos não foram identificados
nem no presente AI e riem no processo acima mencionado, o que torna inviável a
apuração da correção da falta.
E como a correção integral da falta é elemento essencial para acesso ao benefício do
relevamento da penalidade, faz-se necessário que o processo seja distribuído, em
diligência, ao Auditor Fiscal autuante para exame das GFIP retificadoras apresentadas e
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004245/2008-96

pronunciamento sobre a efetiva declaração dos valores pagos aos contribuintes
individuais a título de Cédulas de Presença.
Em resposta, a fiscalização apresentou informação fiscal, de fl. 112, concluindo
que a contribuinte corrigiu parcialmente as faltas apresentadas no presente AI, restando o
residual de R$ 1.878,00 (3 pagamentos de R$ 626,00) não declarados na competência 02/2008:
a. Competência 02/2003 — retificação parcial apresentada no valor de R$
3.189,12, sendo que o pagamento efetivo foi de R$ 3.587,76. A exigibilidade
desta competência foi alcançada pela decadência.
b. Competências 01/2007 a 03/2007 — os valores foram integralmente retificados,
porém não declarados nas mesmas competências, tendo em vista que o
levantamento foi feito pela contabilização dos pagamentos (regime de caixa) e a
declaração em GFIP pela prestação do serviço (regime de competência).
c. Competência 02/2008 — os valores foram parcialmente retificados, tendo sido
declarados o montante de R$ 10.666,00 (nas competências 01/2008 e 02/2008 -
regime de competência) para pagamento efetuado de R$ 12.544,00.
Devidamente intimada em 11/08/2009 para se manifestar sobre a diligência, a
contribuinte apresentou defesa, à fl. 117/118 e documentos de fls. 119/127, em 26/08/2009,
alegando que a referida pendência (GFIP - competência 02/2008) foi tempestivamente corrigida,
onde os valores pagos aos contribuintes individuais Edgar Sehaber, Gabriel Rogério Jort e
Tarcisio Albertini, a título de Cédula de Presença foram devidamente declarados, conforme
comprovam o protocolo de envio de arquivos - via Conectividade Social - efetuado em
08/07/2009, e a Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo GFIP-SEFIP 8.40 (fls.
123/127), motivo pelo qual reitera pedido do relevamento total da pena.

Da Decisão da DRJ e Recurso de Ofício
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Curitiba/PR, às fls. 129/136, julgou
parcialmente procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
AI No 37.095.889-6
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições destinadas à Seguridade Social.
DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE INFRAÇÃO. CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004245/2008-96

Na autuação por erro ou omissão em GFIP, cada competência configura uma ocorrência
de infração, devendo a relevação da multa ser analisada em face de cada ocorrência de
infração se, cumulativamente, o infrator o requerer e corrigir a falta, no prazo de
impugnação, e não tiver ocorrido qualquer circunstância agravante da penalidade
imposta, na forma da Lei.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, alterou o
cálculo da multa aplicada por entrega de GFIP com omissão de fatos geradores,
podendo ensejar sua revisão, caso se verifique a possibilidade de aplicação da nova
norma mais benigna para o sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu que a contribuinte cumpriu as condições exigidas para
que fosse parcialmente acatado o pedido de relevação da multa. Assim, entendeu por relevar as
multas das competências de janeiro/2003 a janeiro/2008, e de março/2008 a junho/2006. Ou seja,
manteve inalterada a multa apenas em relação à competência 02/2008 (valor original de R$
13.183,73), pois não houve correção da falta no prazo legal.
Ademais, em face da aplicação da norma mais benéfica, em razão da nova
legislação introduzida pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, incidente por
força do art. 106, II, "c", do CTN, a DRJ, após comparação das penalidades, entendeu pela
aplicação da nova legislação. Desta forma, corrigiu o valor da penalidade para R$ 5.932,68.
Assim, tendo em vista a parcela do crédito exonerada (R$ 1.062.897,54)
ultrapassa o valor do limite de alçada então previsto pela Portaria MF no 03/2008, os autos foram
encaminhados ao CARF para apreciação de Recurso de Ofício.
Intimada da decisão em 19/11/2009 (fl. 139), a contribuinte não apresentou
recurso voluntário.

Despacho de Saneamento
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, este Relator, através do
Despacho de fls. 350/351, entendeu por encaminhar os autos à Dipro/Cojul para saneamento,
com o intuito de obter informações relativas ao julgamento dos processos de obrigações
principais (AIOP), necessárias ao julgamento do presente processo, de obrigação acessória
(AIOA):
Em resposta, a Turma de Especialistas da 2a Seção do CARF, em Despacho de
Devolução de fl. 353/354, relatou o que segue:
Apuramos no voto condutor do Acórdão no 06-23.982 – 5a Turma da DRJ/CTA que “no
presente caso, também houve a lavratura de AIOP – Auto de Infração de Obrigação
Principal - AI COMPROT No 10950.004242/2008-52 relativo ao mesmo Fato Gerador,
e, além disso, a empresa pagou a parte não contestada (08/2003 a 06/2008) [...]”. Ora, se
no período de 01/2003 a 07/2003 (período contestado) os Fatos Geradores são
exatamente os mesmos do período não contestado (08/2003 a 06/2008) pode-se inferir
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004245/2008-96

que a contestação tenha sido referente, tão somente, em respeito à decadência, uma vez
que, pelo critério inscrito no parágrafo 4o do art. 150 do CTN, e tendo sido o citado
AIOP lavrado em 05/08/2008, restariam caducas as obrigações tributárias principais
decorrentes dos Fatos Geradores ocorridos nas competências 07/2003 e anteriores.
Repise-se que tal reflexão é apenas uma inferência propositiva decorrente das
circunstâncias ora expostas.
Frise-se que, mesmo na impugnação ao vertente AIOA, o Autuado nada alegou em
relação à suposta decadência, sendo certo que, neste caso, prevalece a regra exposta no
art. 173, I, do CTN, a teor do assentado na Súmula Vinculante no 174 do CARF.
Quanto ao mérito da requerida relevação de multa, a 5a Turma da DRJ/CTA pautou-se
por relevar a multa aplicada, à exceção da competência 02/2008 eis que, nesta, não se
consumou a devida correção da falta ensejadora da penalidade.
Note-se, ainda, que, mesmo sendo devidamente cientificado da decisão da DRJ/CTA
acima citada (e-fl. 139), o Contribuinte não ofereceu Recurso Voluntário (fl. 333),
anuindo tacitamente com o decisum proferido na 1a Instância Administrativa.
Nesse contexto, o que se leva à apreciação da 2a Instância Administrativa é, tão
somente, a regularidade da relevação da multa aquiescida pela 5a Turma da DRJ/CTA,
por força do Recurso de Ofício.
Nada obstante, caso ainda se entenda pela imprescindibilidade de se analisar o deslinde
do lançamento da obrigação principal correspondente aos mesmos Fatos Geradores aqui
em debate, sugerimos oficiar o Órgão de Origem a respeito do desfecho do AIOP no
37.095.891-8, PAF No 10950.004242/2008-52, de 05/08/2008.
Os autos então retornaram para julgamento

Informação de Pagamento
Em 20/06/2022 (após a solicitação de inclusão deste processo em pauta, realizada
em 16/06/2022), a equipe de acompanhamento fiscal juntou aos autos telas e extratos do sistema
DATAPREV-INSS indicando que o crédito em litígio havia sido extinto por pagamento (fls.
356/360).
Esse recurso compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão Pública.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

Desistência do Litígio. Pagamento do Crédito Lançado
Conforme cópias de telas e extratos dos sistemas internos do INSS (fls. 358/360),
cuja solicitação de juntada aos presentes autos ocorreu em 20/06/2022 (fls. 356/357), ou seja,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004245/2008-96

após a solicitação de inclusão do presente processo em pauta de julgamento (realizada em
16/06/2022), a equipe de acompanhamento fiscal indicou que o crédito tributário em litígio havia
sido liquidado por pagamento realizado em junho/2012.
Portanto, antes da indicação deste processo para a pauta de julgamento, não havia,
nos autos, a informação de que a contribuinte pagou o crédito tributário em litígio.
Verifica-se na tela de fl. 359 que o débito foi baixado por liquidação em
20/06/2012. Assim, não há o que prover neste caso, que envolve apenas a apreciação de recurso
de ofício, nem há qualquer objeto em litígio, pois o crédito tributário já foi liquidado há mais de
10 anos pela contribuinte.
Nestes termos, entendo que não merece conhecimento o recurso ofício por perda
de objeto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício em razão
da perda de objeto, por desistência do processo ante o pagamento, sem ressalva, e liquidação do
crédito tributário em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 366
DF CARF MF
Original